Tribunal: TJPA
Processo: 0003625-02.2018.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003625-02.2018.8.14.0081

RECORRENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003625-02.2018.8.14.0081

RECORRENTE:PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA.

DEFESA: KAREN SIQUEIRA, OAB/PA N° 31.324.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, em razão de homicídio cometido mediante disparos de arma de fogo e golpes de terçado. A defesa postula a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada diante da alegada inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
; (ii) estabelecer se há prova incontroversa da excludente de legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (iii) determinar se devem ser afastadas, desde já, as qualificadoras da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo exigido juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. Na fase do
judicium accusationis
, eventuais dúvidas quanto à autoria ou às circunstâncias do delito devem ser resolvidas em favor da sociedade, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, como tem reiteradamente decidido o STJ.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo incontestável no conjunto probatório, sendo incabível a absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP, por inexistir certeza inequívoca acerca da presença de todos os requisitos legais exigidos pela excludente de ilicitude.

6. A eventual existência de excesso na reação do agente, apontada pelos elementos dos autos, impede o reconhecimento antecipado da legítima defesa, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da CF.

7. O afastamento das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto, existindo elementos suficientes que justificam sua manutenção para julgamento pelo Conselho de Sentença.

8. O afastamento prematuro das qualificadoras implicaria indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular, razão pela qual devem ser preservadas para deliberação em plenário.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25 e 121, § 2º, incisos II e III; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJPA, RSE nº 0003795-96.2009.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 19.02.2024; TJPA, ApC nº 0028106-73.2017.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 13.06.2022; TJPA, RSE nº 0000079-06.2009.8.14.0096, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Gouveia dos Santos, 2ª TDP, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Sérgio Ribeiro da Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2°, incisos II e III, do Código Penal
(ID 19658413).

Narra a denúncia (ID 19658302):

“Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 22h:00min, neste município, o denunciado PAULO SERGIO RIBEIRO DA COSTA mediante disparos de arma de fogo e vários golpes de terçado ceifou a vida da vítima RUI GUILHERME DA SILVA PEREIRA.

Segundo informações dos autos, na data, hora e local acima informado, a vítima estava causando incômodos na casa da senhora DEUSA MOTA FARIAS, afirmando que possuía direitos naquela casa, momento em que durante a discussão o denunciado PAULO SERGIO desferiu um golpe com um terçado na cabeça da vítima RUI GUILHERME.

Horas depois, RUI GUILHERME, retornou ao local portando uma espingarda e afirmando que mataria PAULO SERGIO, este por sua vez, também se armou com uma espingarda e ambos efetuaram disparos de arma de fogo, um contra o outro. RUI GUILHERME atingiu o pé de PAULO SERGIO e este atingiu o tórax de RUI GUILHERME, que já ferido, recebeu vários golpes de terçado de PAULO SERGIO vindo á óbito.”

Em razões recursais, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, diante da inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, a absolvição sumária, uma vez que, o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 19658418).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e nega provimento ao recurso (ID 19658421).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19658422).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e no mérito, o improvimento (ID 21145824).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa pleiteia reforma da decisão de pronúncia, diante da inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, postulando a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

Não procede a alegação da defesa quanto à inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
.

O chamado princípio do in dubio pro societate é uma construção doutrinária e jurisprudencial segundo a qual, nas fases processuais em que se examina apenas a admissibilidade da acusação (como no recebimento da denúncia ou na decisão de pronúncia no Tribunal do Júri), a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, e não do acusado.

Em outras palavras:

No in dubio pro reo: na dúvida sobre a responsabilidade penal do réu, decide-se em favor dele, conduzindo à absolvição.

No in dubio pro societate: na dúvida quanto à suficiência de provas para autorizar a acusação ou levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, decide-se em favor da sociedade, permitindo que o processo prossiga para a fase de julgamento.

Na decisão de pronúncia (art. 413 do CPP), o juiz não julga a culpa ou inocência, mas apenas verifica se há indícios suficientes de autoria e materialidade. Havendo dúvida, aplica-se o
in dubio pro societate
, remetendo o caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

É sabido que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, na qual o Juiz de primeiro grau, ao pronunciar o acusado, limita-se a verificar a presença de indícios de autoria e a comprovação da materialidade do delito, sem adentrar em uma análise aprofundada do conjunto probatório.

Consoante, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nesse contexto, mostra-se pertinente mencionar os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que afirma:

Referindo-se o art. 413,
caput,
do CPP ao c
onvencimento da materialidade do fato,
depreen­de-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Portanto, é inadmissí­vel a pronúncia do acusado quando o juiz tiver dúvida em relação à existência material do crime, sendo descabida a invocação do
in dubio pro societate
na dúvida quanto à existência do crime.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de
indícios suficientes de autoria ou de partici­pação
, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão
indícios,
referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1470)

Com efeito, nessa etapa processual prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que não se exige a certeza indispensável à condenação, mas apenas um juízo de admissibilidade. Eventuais incertezas devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, diante do exame detalhado das provas, assegurando o contraditório e a ampla defesa, decidirá pela absolvição ou condenação do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Na hipótese em análise, constato nos autos elementos bastantes a demonstrar a materialidade do delito, bem como indícios iniciais de autoria, aptos a justificar o recebimento da acusação.

A materialidade delitiva restou comprovada pela Perícia de Potencialidade (ID 19658299, pág. 12), Perícia do Local do crime com Cadáver (ID 19658300, pág. 04 e ID 19658301), Perícia de Hematologia Forense (ID 19658303) e Perícia de Necropsia (ID 19658303, pág. 12).

Do mesmo modo, os indícios de autoria foram evidenciados pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme registrado na decisão de pronúncia (ID 19658413), senão vejamos:

A testemunha
DEUSA MOTA FARIAS
relatou em seu depoimento “que viu na hora em que a vítima e o acusado ficaram frente a frente e se atiraram. Que o tiro da vítima no acusado atingiu o pé, e o tiro do acusado atingiu o peito da vítima. Que depois ainda travaram luta corporal. Que depois o acusado correu e a vítima morreu no local”.

A testemunha
MARINA DA SILVA PEREIRA

relatou em seu depoimento que não viu os fatos. Que um dia antes a vítima, que era seu irmão, chegou na sua casa com a cabeça cortada e disse que tinha sido o Paulo Sérgio (o acusado) que tinha lhe cortado com um terçado; Que a vítima entrou na casa pegou sua arma e saiu dizendo que ia buscar sua mulher; que o acusado e a vítima moravam na mesma casa; que a mulher da vítima era sogra do acusado; que, pela manhã do outro dia, chegou a notícia de que a vítima tinha sido morta pelo acusado; que após os tiros o acusado ainda cortou a vítima com o terçado.

De modo que, de acordo com o arcabouço processual, se infere pela existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a permitirem seja o acusado pronunciado, refutando-se as alegações da defesa.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

Também não prospera a tese de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa.

Conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, configura-se legítima defesa a conduta de quem, valendo-se de meios necessários e de forma moderada, reage a uma agressão injusta, presente ou iminente, contra direito próprio ou alheio. Da leitura do dispositivo, percebe-se a necessidade de estarem presentes todos os requisitos legais para o seu reconhecimento.

Ademais, nos termos do art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, a absolvição sumária só é cabível quando houver prova incontestável da presença de excludente de ilicitude. Não é o que se verifica, nos autos.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

No caso, embora se alegue que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, os elementos dos autos não evidenciam, de forma clara e inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais da legítima defesa, notadamente quanto à necessidade e proporcionalidade dos meios empregados.

Ao contrário, existem indícios de que o acusado tenha reagido com excesso, circunstância que impede a absolvição sumária, devendo eventual reconhecimento da excludente – ou análise sobre possível excesso – ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme o disposto no art.
5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Nesse sentindo:

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria
. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima teve morte provocada por complicações hospitalares, causadas por feridas pérfuro-contusas de projéteis de arma de fogo. Também presentes indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos em juízo e na própria confissão qualificada do recorrente, por meio da qual admite a prática do crime, mas afirma ter agido em legítima defesa. A tese de legítima defesa sustentada no interrogatório do réu não foi comprovada cabalmente pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos.
É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.
Recurso improvido. Precedentes; (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0003795-96.2009.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DEMONSTRADAS. DA MESMA FORMA NÃO OCORRE A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, EM VIRTUDE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, VEZ QUE
O

MODUS OPERANDI
NÃO DEIXOU ESPAÇO PARA LEGÍTIMA DEFESA DEVIDO AO EXCESSO E PELA MANEIRA EM QUE OS GOLPES FORAM DESFERIDOS (5 VEZES NAS COSTAS), DE MANEIRA QUE SE APROVEITOU DO MOMENTO DE FRAQUEZA DA VÍTIMA
. NO MESMO SENTIDO NÃO HÁ COMO ALEGAR QUE O APELANTE NÃO SABIA DOS LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA, UMA VEZ QUE O APELANTE AO PROFERIR OS GOLPES NAS COSTAS DA VÍTIMA PREFERIU AGIR COM MAIS ESFORÇO PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA DO QUE DEIXÁ-LA FUGIR. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028106-73.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022) (grifo nosso)

Assim, diante das narrativas, impede-se o reconhecimento prévio da excludente, cabendo ao Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua soberania, avaliar os depoimentos e decidir qual narrativa dos fatos lhe parece mais convincente.

Dessa maneira, diante da ausência de certeza quanto à configuração da legítima defesa, não é dado ao juízo singular afastar a competência do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de atribuição constitucional. Logo, a tese defensiva não pode ser acolhida nesta fase.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que tange ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e III, do CP), igualmente não assiste razão à defesa.

No que toca ao motivo fútil, a tese de que o recorrente apenas se defendeu de uma injusta agressão não encontra respaldo na prova coligida, pois a legítima defesa não restou de plano demonstrada, sendo matéria a ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. A mera alegação de injusta agressão não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento do motivo fútil, sobretudo quando os elementos dos autos evidenciam que o desentendimento decorreu de questões de somenos importância, aptas a atrair a qualificadora em análise.

De igual modo, em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que há nos autos indícios de que o agente se utilizou de meios que impossibilitaram ou reduziram a capacidade de reação da vítima, circunstância suficiente para manter a imputação, cabendo ao Júri popular decidir sobre sua configuração definitiva.

Nesse cenário, é imprescindível destacar que o afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia constitui providência de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando demonstrada, de forma clara, segura e incontestável, a sua absoluta improcedência ou manifesta ausência de respaldo probatório.

Não sendo esse o caso dos autos, impõe-se a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, porquanto a sua eventual exclusão antecipada importaria em indevida restrição à competência soberana do Tribunal do Júri, a quem a Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, alínea "d") reservou a apreciação das circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que somente é admissível o decote das qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no presente caso, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a impronúncia quando tais requisitos estão presentes.
2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando for manifestamente improcedente, hipótese não verificada no caso concreto.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000079-06.2009.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025 )

Portanto, eventual afastamento das qualificadoras somente poderá ser apreciado pelo Tribunal do Júri, após ampla análise do conjunto probatório, sob pena de usurpação de competência. Diante desse cenário, é inviável o afastamento das qualificadoras, devendo ser preservadas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025